Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-13.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.458.601-60 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PERSTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇOS UTILIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito fundada na ausência de cobertura completa do plano odontológico contratado na cidade do consumidor em razão da ausência de rede credenciada.

2.

Em que pese as alegações autorais no que tange a ausência de cobertura do plano odontológico em razão de ausência de rede credenciada na cidade de Paranatinga o consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

3.

Por sua vez, a parte demandada apresentou provas extintivas do direito do autor, mormente porque comprovou a existência de rede credenciada na cidade durante o período de vigência do plano odontológico.

4.

Não há números de protocolos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão do consumidor, tampouco demonstrou a negativa de atendimento por parte da empresa demandada durante o período em que esteve vinculado ao contrato.

5.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de Ação de Indenização por Danos Morais c.c Restituição em Dobro ajuizada por Arnaldo Pereira de Oliveira em face de PRODENT – Assistência Odontológica Ltda.

Em síntese, o Autor informa que em 2016 contratou o plano odontológico Totally Plus disponibilizado pela reclamada, com desconto em folha de pagamento no valor de R$ 12,90 mensais, montante que sofreu reajustes ao longo da contratação.

Sustenta que nunca houve cobertura completa do plano odontológico contratado, uma vez que não havia profissionais credenciados na cidade de Paranatinga. Aduz que apesar de permanecer por aproximadamente 4 anos vinculada ao plano, por determinado período sequer havia dentista responsável pela cobertura e atendimento. Segue afirmando que não teve acesso a qualquer benefício e assistência do plano em todo o período de pagamento, não sendo prestada por completa a assistência.

Busca a rescisão do contrato, além da restituição em dobro dos valores cobrados durante todo o período contratado, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada a parte demandada apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada procedente.

As contrarrazões foram apresentadas no id no 120489041.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

Em que pese as alegações autorais no que tange a ausência de cobertura do plano odontológico em razão de ausência de rede credenciada na cidade de Paranatinga o consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Em sua peça inaugural o consumidor informa que durante toda a vigência do plano, período de 01/2016 a 05/2019 não teve assistência odontológica adequada, apenas pagava mensalmente por um plano sem cobertura integral na cidade.

Ocorre que a parte demandada apresentou provas extintivas do direito do autor, mormente porque comprovou a existência de rede credenciada na cidade durante o período de vigência do plano odontológico:

Ainda, comprovou que os serviços foram utilizados regularmente pelo autor no ano de 2016 em que precisou realizar procedimento de raspagem supra gengival (id no 120487246, p.9).

Por sua vez, o autor não demonstrou a ausência de cobertura do plano, uma vez que não consta nos autos qualquer registro de negativa de atendimento, tampouco foram colacionados protocolos acerca de pedidos de procedimentos especializados, o que poderia justificar a falha na prestação do serviço.

A parte Autora não apresentou qualquer prova cabal e segura de que a dar respaldo às suas alegações, mormente porque não trouxe aos autos qualquer número de protocolo, registro no Procon e demais documentos que poderiam comprovar que o consumidor tentou acionar administrativamente a empresa reclamada.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ARNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022